Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716833-98.2019.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO GOMES FIGUEIREDO, GUIOMAR VIEIRA DA CUNHA APELADO: AGOSTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSEFA CARNEIRO DA CUNHA DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por JOÃO PAULO GOMES FIGUEIREDO e por GUIOMAR VIEIRA DA CUNHA em face da r. sentença exarada sob o ID 92872086. Na origem, AGOSTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS propôs ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, em desfavor dos apelantes e de JOSEFA CARNEIRO DA CUNHA. Sobreveio a r. sentença de ID 27616146, pela qual o d. Magistrado de origem julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, para: 1. Declarar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e, por conseguinte; 2. Determinar o despejo da parte requerida do imóvel localizado QN 408, conjunto B, Lote 01, Loja 01, Samambaia, Distrito Federal, concedendo o prazo de desocupação voluntária de 15 [quinze] dias, sob pena de despejo forçado, inclusive com apoio de força policial se for o caso e; 3. Condenar o requerido no pagamento de R$ 62.682,57 (sessenta e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), corrigido pelo INPC e com incidência de juros de mora desde 08/03/2021, bem como dos aluguéis e encargos da locação que se vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC e de juros de mora, à razão de 1% ao mês desde seus respectivos vencimentos, decotando-se a quantia de R$ 5.000,00, depositada em 29/01/2021, devidamente atualizada. Após a interposição dos recursos, esta Relatoria, no r. despacho exarado sob o ID 27923306, determinou que os autos retornassem ao d. Juízo de origem para expedição do mandado de desocupação voluntária do imóvel, em cumprimento ao item 2 do dispositivo da sentença, com fundamento no artigo 63 da Lei 8.245/1991. Ato contínuo, o requerente colacionou aos autos cópia de acordo extrajudicial celebrado com os réus JOÃO PAULO GOMES FIGUEIREDO e GUIOMAR VIEIRA DA CUNHA, tendo como objeto o débito cobrado na presente ação e o compromisso de desocupação do imóvel, requerendo a homologação do pacto firmado (ID 50764941). Ademais, postulou a desistência da ação quanto à executada JOSEFA CARNEIRO DA CUNHA (ID 50764947). O juízo a quo, nos termos da r. sentença proferida sob o ID 50764948, homologou o acordo celebrado entre o autor e o primeiro e segundo requeridos, cujos termos passaram a compor a sentença, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos dos artigos 842 do Código Civil e 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Quanto à requerida JOSEFA CARNEIRO DA CUNHA, considerando o petitório de ID 50764947, homologou a desistência expressamente formulada pelo autor. A sentença transitou em julgado em 02/09/2021, consoante certidão de ID 50764950. Em decorrência do descumprimento do mencionado acordo homologado judicialmente, foi formulado pedido de cumprimento de sentença pelo autor, para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa (ID 50765584). Posteriormente, os litigantes noticiaram a realização de novo acordo e pleitearam a sua homologação (ID 50765600). O d. Juízo de primeira instância homologou o novo acordo celebrado, nos termos da r. sentença de ID 50765605, transitada em julgado em 19/07/2023, conforme certidão acostada no ID 50765606. Em razão da pendência de baixa em diligência determinada por esta Relatoria no ID 27923306 – Despacho, a Secretaria da 1a Turma Cível solicitou o encaminhamento dos autos (ID 50764445). O demandante informou o cumprimento do acordo de pagamento extrajudicial e pleiteou a extinção do processo, em razão do adimplemento (ID 50824022). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que as apelações cíveis interpostas sob os IDs 27616151 e 27616155 não reúnem os requisitos necessários para que sejam conhecidas. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de interposição do recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da sentença recorrida. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] lecionam: O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida. Conforme relatado, após a interposição dos recursos de apelação cível, o demandante noticiou a celebração de acordo extrajudicial entre as partes e a desistência da ação quanto à requerida JOSEFA CARNEIRO DA CUNHA (IDs 50764941 e 50764947). O juízo a quo, nos termos da r. sentença proferida sob o ID 50764948, homologou o acordo celebrado entre o autor e o primeiro e segundo requeridos, cujos termos passaram a compor a sentença, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos dos artigos 842 do Código Civil e 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Quanto à requerida JOSEFA CARNEIRO DA CUNHA, considerando o petitório de ID 50764947, homologou a desistência expressamente formulada pelo autor. Posteriormente, os litigantes noticiaram a realização de novo acordo para pagamento dos débitos (ID 50765600), homologado nos termos da r. sentença de ID 50765605, transitada em julgado em 19/07/2023, conforme certidão acostada no ID 50765606. Ademais, o autor informou o cumprimento do acordo de pagamento extrajudicial e pleiteou a extinção do processo, em razão do adimplemento (ID 50824022). Diante disso, considerando-se os acordos extrajudiciais celebrados pelas partes e já homologados judicialmente, bem como a informação acerca do adimplemento das obrigações, observa-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a pretensões debatidas nos presentes recursos de apelação já se encontram superadas, o que impede o conhecimento dos recursos interpostos. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. [1] DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 11:39:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora